Tribunal: TJMT
Processo: 1037494-61.2021.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037494-61.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDILSON GODOI SILVA - CPF: 769.298.761-00 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D
Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO FARDAMENTO. AJUIZAMENTO DO FEITO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ. DECLÍNIO EM FAVOR DO “NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0” DENOMINADO “NÚCLEO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA” DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 385/2021, ART 2º (
“JUSTIÇA 4.0”
). RESOLUÇÃO Nº 345/2020-CNJ QUE DISPÕE SOBRE O “JUÍZO 100% DIGITAL”, NO SENTIDO DE SER FACULTATIVO, NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 134457791, na reclamação nº 1037494-61.2021.8.11.0001, do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- incompetência do juízo - violação ao princípio do juiz natural; - devolução dos autos para titularidade da juíza “a quo”; - necessidade de uniformização de entendimentos; - desnecessidade de comprovação dos gastos.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- Da incompetência do juízo – violação ao princípio do juiz natural – devolução dos autos ao juízo de origem.

A Resolução nº 385, de 06/04/2021, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre os Núcleos de Justiça 4.0, deixa claro que a escolha do “Núcleo de Justiça 4.0” pela parte autora é facultativa:

Art. 2° A escolha do “Núcleo de Justiça 4.0” pela parte autora é facultativa e deverá ser exercida no momento da distribuição da ação.
§ 1° O processo atribuído a um “Núcleo de Justiça 4.0” será distribuído livremente entre os magistrados para ele designados. § 2° É irretratável a escolha da parte autora pela tramitação de seu processo no “Núcleo de Justiça 4.0”. § 3° O demandado poderá se opor à tramitação do processo no “Núcleo de Justiça 4.0” até a apresentação da primeira manifestação feita pelo advogado ou defensor público. § 4° Havendo oposição da parte ré, o processo será remetido ao juízo físico competente indicado pelo autor, submetendo-se o feito à nova distribuição. § 5° A oposição do demandado à tramitação do feito pelo “Núcleo de Justiça 4.0” poderá ser feita na forma prevista no art. 340 do CPC. § 6° A não oposição do demandado, na forma dos parágrafos anteriores, aperfeiçoará o negócio jurídico processual, nos termos do art. 190 do CPC/15, fixando a competência no “Núcleo de Justiça 4.0”.

No caso, não houve manifestação de vontade na inicial no sentido de opção pelo juízo 100% digital e, ainda, a remessa fora determinada sem citação dos requeridos, para se manifestarem.

Nos termos do art. 43 do CPC, a competência é determinada no momento da distribuição ação, e esta só poderá ser alterada quando extinto o Juízo ou se tratar de Competência absoluta, o que não é a hipótese dos autos, a não adesão do Recorrente ao juízo 100% digital, impõe a permanência do processo junto à vara de origem.

Por fim, a sentença deve ser desconstituída,
de modo que os autos devem ser devolvidos à origem para o normal processamento do feito.

VOTO MÉRITO

Prejudicada a tese recursal, em razão do provimento do recurso já registrado.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

conheço do recurso e DOU PROVIMENTO,
para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processo e julgamento
;
b)

nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,

c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023